Tribunal: TJDFT
Processo: 0722987-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA. AUSÊNCIA.
1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. No caso, depreende-se que o réu seria o responsável pelos danos suportados. Assim, admitindo, em tese, a alegação autoral, correto o reconhecimento da legitimidade ativa do apelante.
2. A relação jurídica existente entre instituição financeira e o correntista é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, consoante previsto na Lei 8.078/90.
3. Ainda que reconhecidamente objetiva, a responsabilidade do fornecedor de serviços nas relações consumeristas pode ser afastada, na hipótese em que ficar demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Não demonstrado o nexo causal entre a conduta praticada pelo banco e o dano suportado pelo consumidor, bem como não comprovada a existência de fraude bancária a atrair a responsabilidade por fortuito interno decorrente do risco da atividade, afasta-se a aplicação da Súmula 479/STJ.
5. Recurso provido.